Tribunal: TJMT
Processo: 1007102-84.2022.8.11.0040
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007102-84.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLEIA ROSANE DA SILVA SCATAMBULI - CPF: 654.291.841-87 (APELANTE), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), AIRTO BATISTA FERREIRA - CPF: 345.913.701-00 (APELADO), MARCELO CARVALINE FERREIRA - CPF: 031.675.551-65 (ADVOGADO), ANA FLAVIA DA SILVA PIMENTA - CPF: 015.513.091-90 (ADVOGADO), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), CLEIA ROSANE DA SILVA SCATAMBULI - CPF: 654.291.841-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÔNJUGE DO EXECUTADO. LEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO E EMBARGOS DE TERCEIRO. DISCUSSÃO DA
CAUSA DEBENDI
E DEFESA DO PATRIMÔNIO COMUM. SENTENÇA CASSADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial dos embargos à execução, ao fundamento de ilegitimidade ativa da embargante, cônjuge do executado, para questionar a validade dos títulos executivos que amparam a execução.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recai sobre a legitimidade da cônjuge do executado para a oposição de embargos à execução.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o cônjuge do executado detém dupla legitimidade processual, podendo tanto opor embargos à execução, para discutir a origem da dívida, quanto embargos de terceiro, para resguardar sua meação.

4. O indeferimento da petição inicial sob fundamento de ilegitimidade ativa viola a jurisprudência consolidada, que reconhece a possibilidade de defesa ampla do cônjuge afetado pela execução.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação provida. Sentença cassada, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular processamento dos embargos à execução.

Tese de julgamento: "O cônjuge do executado possui legitimidade ativa para opor embargos à execução, podendo discutir a
causa debendi
e defender o patrimônio comum, sem prejuízo da via dos embargos de terceiro para resguardar sua meação."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Cléia Rosane da Silva Scatambuli
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que indeferiu a inicial dos Embargos à Execução opostos em desfavor de
Airto Batista Ferreira
, sob o fundamento de ilegitimidade ativa da Embargante, ora Apelante.

Na origem, a Apelante opôs Embargos à Execução para discutir a penhora realizada sobre bens comuns do casal nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0003376-32.2016.8.11.0040, ajuizada apenas em desfavor do seu cônjuge, Roberto Carlos Scatambuli. Sustenta na inicial a ilegitimidade ativa do Exequente (Embargado/Apelado) e a validade do título que amparada a ação executiva.

Em suas razões recursais, a Apelante alega a nulidade da sentença, pois, após a recepção da petição inicial e a contestação do apelado, o magistrado extinguiu o feito sem oportunizar emenda ou esclarecimentos.

Aponta violação ao artigo 321 do Código de Processo Civil e defende sua legitimidade ativa, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, a qual reconhece que o cônjuge do devedor tem legitimidade tanto para opor Embargos à Execução quanto Embargos de Terceiro.

Assim, requer o provimento do apelo para cassar a sentença, reconhecendo a legitimidade ativa da Apelante/Embargante e determinando o regular prosseguimento do feito.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 238392711), defendendo a manutenção da sentença, sob o argumento de que a Embargante/Apelante deveria ter se utilizado dos Embargos de Terceiro e que não há ilegalidade na decisão que indeferiu a inicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A ora Apelante opôs Embargos à Execução em face do ora Apelado, questionando a ilegitimidade ativa deste para ingresso da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0003376-32.2016.8.11.0040 e a validade dos títulos executivos que amparam a referida demanda (Cheques nº 850187, no valor de R$ 177.000,00; nº 850188, no valor de R$ 236.500,00; e, nº 850189, no valor de R$ 236.500,00), confira-se:

A Embargante/Apelante é cônjuge do executado Roberto Carlos Scatambuli,

casada sob o regime de comunhão universal de bens, conforme certidão de casamento e escritura pública de pacto antenupcial acostados em ID 238392652.

Na sentença objeto do recurso, o juízo de origem entendeu que a Embargante não possui legitimidade para a interposição dos Embargos à Execução, sob o argumento de que não figura como parte na relação material e que deveria ter utilizado os Embargos de Terceiro para resguardar sua meação, confira-se:

“(...) Trata-se de ação de Embargos à Execução proposta por CLEIA ROSANE DA SILVA, qualificado (a) nos autos, em desfavor de AIRTO BATISTA FERREIRA, também qualificado (a).

Pois bem.
No caso, embora a embargante tenha ajuizado embargos à execução, a mesma não é parte na execução e pretende o reconhecimento da impenhorabilidade da totalidade do(s) imóvel(is).

Assim, a embargante não tem legitimidade para ajuizar embargos à execução, ao passo que a ação adequada à sua pretensão é a de embargos de terceiro.

Nos termos do art. 674 do CPC: "quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro".

Diante do exposto, diante da ilegitimidade ativa e inadequação da ação,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
, com fundamento no parágrafo único do art. 330, III, do Código de Processo Civil. (...)”
– sic ID 238392696 com destaques.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento uníssono no sentido de que o cônjuge detém legitimidade e interesse processual para opor, além dos Embargos de Terceiro, os Embargos à Execução visando questionar a
causa debendi
do título executivo e promover a defesa do patrimônio do casal, vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. FALÊNCIA. ARRECADAÇÃO DE BENS. MEAÇÃO DO CÔNJUGE DO SÓCIO DA FALIDA. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO POR MEIO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A revisão das conclusões estaduais demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante o óbice disposto na Súmula 7/STJ. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior encontra-se pacificada no sentido de que o cônjuge do executado é parte legítima para defender patrimônio do casal. Assim, regularmente intimado da penhora, o cônjuge disporá "da via dos embargos à execução, nos quais poderá discutir a própria causa debendi e defender o patrimônio como um todo, na qualidade de litisconsorte passivo do(a) executado(a) e a via dos embargos de terceiro, com vista à defesa da meação a que entende fazer jus" (REsp n. 252.854/RJ, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ 11/9/2000, p. 258).
3. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.282.697/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021) - destaquei.

No mesmo sentido já decidiu essa Egrégia Corte e essa Colenda Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONFISSÃO DE DÍVIDA) OPOSTOS PELAS CÔNJUGES DOS EXECUTADOS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DAS EMBARGANTES – REJEIÇÃO
– CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO RECURSAL - TÍTULO EMITIDO PARA NOVAÇÃO DE VÁRIAS OPERAÇÕES DE NATUREZAS DIVERSAS (ART. 360, I, DO CC/2002) – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO DE ENCARGOS DE CONTRATOS EXTINTOS POR NOVAÇÃO – (...) – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO CREDOR EMBARGADO – VERBA A SER SUPORTADA PELAS EMBARGANTES – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.
Na esteira dos precedentes do STJ, o consorte detém legitimidade e interesse processual tanto na via dos embargos à execução, como na dos embargos de terceiro, para discutir a própria causa debendi e a promover a defesa do patrimônio do casal e, ainda com mais razão, para defesa de sua meação.
(...)
(N.U 1023499-55.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 05/07/2023) – destaquei.

RECURSO DE APELAÇÃO. ARREMATAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. AFASTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. SUSPENSÃO DO PRAZO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO. LEGITIMIDADE ATIVA. CÔNJUGE DO EXECUTADO. DEFESA DO PATRIMÔNIO DO CASAL. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. EVIDENCIADA. INTIMAÇAO DA PENHORA. VIA ADEQUADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO OU EMBARGOS DE TERCEIROS. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO ORDINÁRIA EXTINTA. APELO PROVIDO. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, admite a utilização da ação anulatória do art. 486 do CPC para desconstituir a arrematação, quando na hipótese do cônjuge do executado não ter tomado conhecimento da penhora do bem imóvel do casal, operada a intimação, a defesa do patrimônio comum, pode ser feita tanto pela via dos embargos à execução, por meio dos quais se admite a discussão da própria causa debendi e a defesa do patrimônio como um todo, como da via dos embargos de terceiro, para defesa de sua meação. A utilização da ação anulatória se mostra inadequada quando há ciência da penhora. Preliminar acolhida, sentença reformada.
(N.U 0004394-25.2015.8.11.0040, , EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 04/11/2020).

EMBARGOS À EXECUÇÃO –
LEGITIMIDADE ATIVA – CÔNJUGE DO EXECUTADO QUE NÃO É PARTE NA AÇÃO
– INTIMAÇÃO DA PENHORA – DUPLA LEGITIMIDADE - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
Se o cônjuge, intimado da penhora do bem pertencente ao casal, discute a nulidade do título, possui legitimidade para opor embargos à execução.
Por sua vez, se busca defender somente a meação, possui legitimidade para o embargos de terceiro.
(N.U 0014279-48.2013.8.11.0003, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018) – destaquei.

Nesse contexto, considerando que a Apelante questiona a validade dos títulos executivos, evidente a sua legitimidade ativa e o interesse na oposição dos Embargos à Execução, de modo que a sentença não se mostra acertada, impondo o acolhimento do apelo.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
dou-lhe provimento
para
cassar
a sentença e
determinar
o retorno dos autos à origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025